Tribunal: STF
Processo: ARE 1082082
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-11
Data de publicação: 2018-05-11

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS EDITALÍCIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Por se tratar, originariamente, de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração rejeitados.